Tribunal: TJDFT
Processo: 0737075-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737075-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. B. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA APARECIDA CAVALCANTI MIRANDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação e fazer (custeio de terapias especializadas), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor/agravante (menor, 3 anos de idade). Para tanto, alega, em síntese, que: 1) foi diagnosticado com paralisia cerebral e atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor; 2) sua representante legal (avó, do lar) demonstrou que é merecedora do benefício de gratuidade de justiça por não poder trabalhar, e não consegue provar que não recebe nenhum benefício do governo. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça com base na inexistência de prova da hipossuficiência da representante legal do autor, uma vez que, em despacho anterior, o Juízo a quo teria constatado a existência de patrimônio em nome dela, que seria incompatível com o benefício pleiteado, in verbis: “Ainda em sede de análise da gratuidade de justiça, a representante da parte autora deve comprovar, através de prova documental idônea, que faz jus à obtenção do pleito gracioso, nos exatos termos do art. 5.o, inciso LXXIV, da CR, sobretudo por figurar como proprietária de veículo automotor e sócia representante de três pessoas jurídicas em atividade empresária (vide pesquisa em anexo). Para tanto, intime-se para juntar cópia dos extratos de movimentação financeira e faturas de cartão de crédito referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024 junto ao BANCO DO BRASIL, BRB, CEF, PAGSEGURO, BANCO SEGURO, HUB IP, NEON PAGAMENTOS, WILL FINANCEIRA, AME DIGITAL e ITAU; bem como cópia integral das três últimas declarações de ajuste anual (DIRPF) enviadas à Receita Federal do Brasil, relativamente aos anos-calendários 2022, 2023 e 2024 (exercícios fiscais 2021, 2022 e 2023), ato para o qual assino o prazo de quinze dias, sob sanção de indeferimento.” Em resposta, o autor/agravante juntou extratos bancários da representante legal, que demonstram pouca movimentação financeira, além de comprovantes de baixa das empresas, com informação de que não declara imposto de renda e que o fato de possuir um veículo do ano de 2019 (Ford KA) não é sinônimo de poder aquisitivo. Ocorre que, em se tratando de menor no polo ativo da demanda, a análise da gratuidade de justiça requerida independe da condição financeira da representante legal. Nesse sentido: “(...) II. Não deve ser levada em consideração, para a averiguação da hipossuficiência da parte, a situação financeira de seu representante legal. (...)” (Acórdão 1378408, 07052531020208070016, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E não há elementos nos autos que permitam infirmar a hipossuficiência declarada. Há, também, risco de dano iminente ao agravante, diante da possibilidade de cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 dias. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça ao agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator